Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. OMISSÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. Os embargos de declaração, via recursal estreita, são cabíveis para integrar o julgado, suprindo eventual vício previsto no artigo 619 do CPP, e não se prestam a reabrir oportunidade de discutir a causa nos mesmos moldes antes propostos ou para o exame de novas teses jurídicas.

2. Recurso não provido.